Tribunal: TJSP
Processo: 1011514-21.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de aquisição de produto diverso do que lhe foi entregue. Falha na prestação do serviço de informação. Diferença entre o imóvel decorado utilizado para cativar o consumidor e o que foi entregue. Defeito na prestação de serviços pela ré, consistente em deficiência na informação. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de aquisição de produto diverso do que lhe foi entregue. Falha na prestação do serviço de informação. Diferença entre o imóvel decorado utilizado para cativar o consumidor e o que foi entregue. Defeito na prestação de serviços pela ré, consistente em deficiência na informação. Danos morais configurados. Fixados em R$10.000,00 que representa adequação ao caso e atende aos princípios que a norteia. Precedentes desta Câmara. Pedido inicial que visava indenização por dano material e dano moral. Dano material afastado na sentença e não foi objeto de recurso. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido. Sucumbência recíproca evidenciada, com imposição de divisão de custas e despesas processuais, bem como condenação de ambas as partes a arcar com honorários advocatícios da parte contrária, ressalvado ao autor a sua condição de beneficiário da justiça gratuita. RECURSO PROVIDO.